Tribunal: CARF
Processo: 11080.732577/2015-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732577/2015-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.633 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de agosto de 2020
Recorrente
HELIO SANTANA MARIANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2010
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PENALIDADE. PRESCRIÇÃO.
Não corre prescrição contra o crédito tributário pendente de constituição
definitiva.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DENUNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. Súmula CARF no 49.
GFIP. MULTA POR ATRASO. ANISTIA.
O reconhecimento de anistia requer a prova de que o sujeito passivo preencha
os requisitos da lei concessiva.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2301-007.630, de 3 de agosto de 2020,
prolatado no julgamento do processo 11040.722516/2015-43, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732577/2015-42
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.633 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732577/2015-42

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
relativo de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP relativa(s) ao ano-calendário em questão.

As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Os fundamentos constam do voto da decisão exarada.

Cientificado da decisão de piso, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
deduzindo o que segue: preliminar de prescrição; que microempresa estaria desobrigada da
entrega da GFIP; espontaneidade por ter entregue as GFIPs antes da ação fiscal; requer o
reconhecimento da anistia concedida pela Lei no 13.097/2015.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Conheço do recurso voluntário, por conter os requisitos de
admissibilidade.
Rejeito a preliminar de prescrição por não se aplicar ao crédito tributário
pendente de constituição definitiva, como é o caso.
Rejeito a preliminar de nulidade da decisão recorrida, implícita na
alegação de que esta não teria se manifestado sobre a alegação de que o
recorrente estaria desobrigado de apresentar a GFIP, por se tratar de
microempresário. Ocorre que tal alegação, constante da impugnação, foi
fundamentada em jurisprudência, expressamente afastada pela decisão de
piso, por não se revestir de caráter vinculante. Assim entendo que a
matéria foi enfrentada.
Rejeito a alegação de que a condição de microempresário afastaria a
exigência de apresentação de GFIP, por falta de previsão legal. Observo
que a jurisprudência citada no recurso voluntário não vincula essa
instância administrativa, prevalecendo o primado da legalidade, no
âmbito do Direto Tributário.
Rejeito a alegação de denúncia espontânea, ao teor da súmula CARF no
49, que vincula esse colegiado, verbis:
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.633 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732577/2015-42

Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Portaria CARF no 49,
de 1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010, p. 42)
Rejeito requerimento de reconhecimento da anistia, concedida pela Lei no
13.097/2015, adotando como razões de decidir os fundamentos da
decisão recorrida, verbis:
A Lei no 13.097, de 2015, conversão da Medida Provisória (MP) no 656, de 2014,
anistiou tão-somente as multas lançadas até sua publicação (20/01/2015) e
dispensou sua aplicação para fatos geradores ocorridos até 31/12/2013, no caso
de entrega de declaração sem ocorrência de fatos geradores de contribuição
previdenciária, o que não é o caso dos autos.
Com base no exposto, rejeito as preliminares; e nego provimento ao
recurso.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares
e negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente Redatora

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital